Tribunal: STF
Processo: RE 1281592
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul (Doc. 6).
    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos parcialmente, apenas para corrigir erro material (Doc. 10).
    No apelo extremo (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento fixado nesta CORTE no RE 564.354-RG, contrariando, ainda, os arts. 14 da da EC 20/1998 e 5º da EC 41/2003. Em suma, alega que “o único critério para aplicação dos novos tetos é que o benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente, devendo-se aplicar a média, consoante o demonstrativo de cálculo da revisão do artigo 144 da LBPS (anexo)”
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    De outro lado, a propósito da presente controvérsia, o Pleno desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 
    No caso dos autos, o Juízo de origem, ao apreciar a controvérsia, concluiu que o benefício previdenciário já foi reajustado pelo teto em outra demanda, nos termos do voto do Relator, abaixo transcrito (fls. 1-4, Doc. 6): 
    “Para evitar repetições desnecessárias, valho-me das razões lançadas quando da análise do pedido liminar (Evento 04, DESPADEC1). 
    “(...) 
    Inicialmente, cumpre salientar que a parte autora ajuizou o feito originário em 10/07/2012, objetivando a revisão de seu benefício previdenciário mediante aplicação do novo valor teto trazido pelas EC 20/98 e 41/2003, o qual transitou em julgado em 19/09/2012, com pagamento disponível em 06/12/2012 e baixa em 18/01/2013. 
    Em 25/03/2019 (Evento 43) a parte autora peticionou nos autos sustentando a existência de erro material, sob o argumento de que no cálculo apresentado, a contadoria aplicou os dados constantes nos documentos e telas de sistemas autárquicos (infben e conbas), olvidando-se de olhar, portanto, os dados constantes no processo administrativo concessório, especificamente no documento chamado - demonstrativo de Revisão do art. 144/“buraco negro”. (cópia anexa). Nesta revisão do “buraco negro”, restou comprovado um Coef. Teto Excedente de 1,2045 . Coeficiente Teto Excedente = Salário de Benefício ÷ pelo Teto do Salário de Benefício; no presente caso, CFT = 1.127,49 ÷ 936,00 = 1,2045. 
    Embora esta relatora entenda que não há preclusão temporal em se tratando de erro material contido em cálculo, esta não é a situação vertida nos autos, vejamos: 
    A Contadoria do Juízo, instada a se manifestar acerca do pleito da parte autora, assim se manifestou no Evento 49: 
    A parte autora alega, em síntese, que o cálculo do evento 10 não teria considerado o coeficiente de teto a que, supostamente, teria direito e, sob esse argumento, invoca a ocorrência de “erro material”. 
    Ocorre que o art. 26 da Lei 8.870/94 prevê a incorporação do coeficiente de teto apenas para os benefícios concedidos a partir de 05/04/1991, conforme transcrição abaixo acostada (sem destaques no original): 
    Art. 26. Os benefícios concedidos nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com data de início entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993, cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário-debenefício inferior à média dos 36 últimos salários-de-contribuição, em decorrência do disposto no § 2º do art. 29 da referida lei, serão revistos a partir da competência abril de 1994, mediante a aplicação do percentual correspondente à diferença entre a média mencionada neste artigo e o salário-de-benefício considerado para a concessão. 
    Assim, como o benefício revisando possui DIB anterior à 05/04/1991 (DIB em 10/06/1989), não existe previsão legal para a recomposição do valor que eventualmente tenha excedido o teto. Saliente-se que na sentença, s.m.j., foi dado provimento jurisdicional para, tão somente, aplicar as majorações do teto trazidas pelas ECs 20/98 e 41/03, sem haver qualquer determinação para aplicação do coeficiente de teto para benefícios anteriores ao marco legal (05/04/1991) 
    Assim, reputamos como correto o cálculo do evento 10, que foi realizado conforme o entendimento judicial vigente à época. 
    Salientamos, apenas para registro, que entre a BAIXA DEFINITIVA deste processo e a petição da parte autora transcorreram mais de SEIS ANOS, e que a Sentença do evento 13, que acolheu o cálculo do evento 10, transitou em julgado no dia 19/09/2012 sem que houvesse qualquer impugnação ao cálculo e/ou apelação. 
    Contudo, a despeito de todo o exposto, caso Vossa Excelência tenha entendimento diverso quanto ao cabimento do coeficiente de teto no caso concreto, especialmente à luz do RE 564.354/SE, colocamo-nos a disposição para realização de novo parecer/cálculo, nos termos eventualmente determinados por Vossa Excelência.
    Outrossim, a parte autora ajuizou demanda autônoma no ano de 2013, ajuizada sob o nº 50445633120134047100, em que postulou a aplicação do chamado coeficiente teto no reajuste do benefício, isto é, do percentual em que a média dos salários excedeu o teto previdenciário, a qual foi julgada improcedente. Transcrevo parte da sentença proferida naqueles autos: 
    Já a DIB do benefício da autora, em 10/06/1989, foi anterior aos marcos estabelecidos nos referidos dispositivos legais, pelo que a sua pretensão não encontra suporte neles. 
    Com isso, a recuperação do coeficiente teto somente pode ser deferida com base na revisão dos tetos determinada pelo STF n o RE 564354/SE, em 08/09/2010, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 14/02/2011. Contudo, a requerente já moveu ação anterior com esse objeto, n° 5039635- 71.2012.404.7100, conforme a sentença no Evento 1, CERT8, prolatada na 21ª Vara Federal (JEF Previdenciário), em 22/08/2012, tendo promovido a respectiva execução e estando, hoje, arquivados os autos. 
    Assim, mais uma vez, para ser observada a coerência com o acórdão do TRF, a tese da revisão dos tetos deferida pelo STF não é discutida neste feito. 
    Por conseguinte, devem ser julgados improcedentes os pedidos, já que o benefício da parte autora não é alcançado pelos artigos 26 da Lei nº 8.870/1994 e 21, § 3°, da Lei n° 8.880/1994 (DIB anterior) e não existe outra regra determinando a recuperação do coeficiente teto para benefício com DIB em 10/06/1989. 
    Assim, embora não houvesse óbice para que, constatando-se eventual erro material contido no cálculo, fosse determinado o pagamento das diferenças à parte autora, no caso concreto, o que se verifica é que o benefício da parte autora não é alcançado pelos artigos 26 da Lei nº 8.870/1994 e 21, § 3°, da Lei n° 8.880/1994 (DIB anterior), não existindo previsão legal para a recomposição do valor que eventualmente tenha excedido o teto. 
    Ante o exposto, julgo que ausentes os requisitos do periculum in mora e d o fumus boni juris, razão pela qual indefiro a medida liminar pleiteada, devendo ser mantida a decisão proferida no Evento 51 dos autos originários. 
    Dessa forma, ante a inexistência do direito líquido e certo da parte impetrante, merece ser denegada a segurança pleiteada.”
    A parte recorrente não impugnou, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido, aplicando-se, no caso, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
    Adite-se que a reversão do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, a Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implica diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto à época da concessão do benefício previdenciário. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente